Tribunal: TJBA
Processo: 8010523-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010523-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: REGIS DE JESUS CORDEIRO Advogado(s): FABIO FAZANI AGRAVADO: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s):RONNEY CASTRO GREVE ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. EXCLUSÃO DE MULTAS CONVENCIONAIS E MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. DECISÃO QUE ACOLHE PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. PREVISÃO EXPRESSA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. AUSENTES ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8010523-46.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, REGIS DE JESUS CORDEIRO e, parte Agravada, PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator